Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703182-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: T. M. P. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY PESSOA NETO, LILIAM FLORINDA DE QUEIROZ E CASTRO D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do recurso, tendo em vista a manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator